Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705937-27.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IDALILA SANTANA RIOS LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (ID 48395141). Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 48395132 para julgar procedente o pedido e condenar o ente distrital a pagar R$43.328,33 (quarenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Conforme certidão lavrada no ID 48395134, não houve interposição de recursos em desfavor da sentença e o trânsito em julgado ocorreu em 25/4/2023. Ato contínuo, foi efetuado o cálculo de atualização do débito pela contadoria judicial (ID 48395137) e as partes foram intimadas sobre seu teor. Nesse contexto, a parte autora manifestou concordância e o recorrente manejou o apelo extremo ora analisado. Note-se que, além de não ter havido o esgotamento das instâncias ordinárias, a sentença transitou em julgado, razão pela qual não há que se falar em cabimento e tempestividade do recurso. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 48395141. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal